Tribunal: CARF
Processo: 15374.002916/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.002916/2003-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.066 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA HELENA CORREA DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS
QUESTÕES PENDENTES. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS
QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar
o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou
parcialmente). É possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos
se a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso
especial).
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reafirmar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002916/2003-84
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002916/2003-84

Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Transcrevo a seguir o relatório e voto do acórdão de recurso especial no 9202-
007.551 da 2a Turma da CSRF (fl. 550), deste processo, por bem retratarem os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até a presente sessão de
julgamento.

Relatório e voto vencedor do acórdão de recurso especial no 9202-006.498 da
2a Turma da CSRF:

Relatório
O presente Recurso Especial trata de pedido de análise de divergência motivado pela
Fazenda Nacional face ao acórdão 2402005.755, proferido pela 2a Turma Ordinária / 4a
Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Trata-se de auto de infração de fls. 2/8, que exige da Contribuinte o recolhimento do
crédito tributário equivalente à R$ 21.348,06. O lançamento originou-se da revisão da
DIRPF/2002 (fls. 386/387), quando foram alterados o total dos rendimentos tributáveis
para R$ 65.202,20 e o desconto simplificado para R$ 8.000,00.
O Contribuinte apresentou a impugnação, às fls. 10/383.
A DRJ/SDR, às fls. 457/460, julgou pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário na forma originalmente lançado.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 464/467.
Às fls. 506/508, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento decidiu, por
unanimidade, sobrestar o julgamento, considerando que o Supremo Tribunal Federal
admitiu a existência de repercussão geral quanto a essa matéria, e que o mérito seria
julgado nos Recursos Extraordinários no 614232 e 614406, ainda pendentes de
julgamento e com expressa decisão do e. STF de sobrestar os demais julgamento, nos
termos do §1o do art. 62a do Regimento Interno do CARF c/c Portaria CARF no
01/2012.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara de Julgamento da 2a Seção de Julgamento, às fls.
510/523, DEU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para fins de cancelar a
exigência. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2002
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, deve o imposto de renda ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido
pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 614.406 realizado sob o rito do
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002916/2003-84

art. 543B do CPC, não prosperando, assim, lançamento constituído em desacordo com
tal entendimento.
Às fls. 525/534, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo, divergência
jurisprudencial acerca das seguintes matérias: Omissão de rendimentos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA): regime de competência – Recálculo do valor
devido. A Turma a quo conferiu interpretação divergente daquela proferida por outros
Colegiados do CARF em relação à (im)possibilidade de recalcular o valor devido, com
base na interpretação dada pelo Colegiado ao art. 12 da Lei no 7.713/1988. Na espécie, o
acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção
do CARF, interpretando o art. 12 da Lei n. 7.713/88, excluiu do lançamento a infração
de omissão de rendimentos de valores recebidos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial. No mérito, entendeu que a tributação pelo IRPF deve ser feita
observando-se as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos, e não calculado de maneira global. E, uma vez
constatado que a autuação pautou-se em interpretação dissonante do art. 12 da Lei n.
7.713/88, resolveu cancelar o lançamento, por considerar ter ocorrido um equívoco no
critério de apuração do tributo. Em sentido diverso manifestou-se a Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual, não obstante tenha chegado à mesma
conclusão do acórdão recorrido no que tange às tabelas e alíquotas aplicáveis,
manifestou-se pela manutenção parcial do lançamento, determinando tão somente o
recálculo do valor devido, com base na interpretação então conferida ao art. 12 da Lei n.
7.713/88.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, às fls. 538/543, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, concluindo restar demonstrada a divergência de
interpretação em relação à seguinte matéria: Omissão de rendimentos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA): regime de competência – Recálculo do valor
devido.
Cientificado à fl. 546, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os autos para
julgamento.

Voto Vencedor
Discordo do voto da Ilustre Relatora, no que tange ao mérito do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
O apelo visa rediscutir a manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto de
Renda com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos. No acórdão recorrido, entendeu-se pelo cancelamento da exigência.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgamentos, com
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Dentre esses
julgados, destaca-se o Acórdão no 9202006.000, de 27/09/2017, da lavra do Ilustre
Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos ora adoto e colaciono
como minhas razões de decidir:
"Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho
de 2015.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002916/2003-84

Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a
‘incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
regime de competência (...)', afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de
critério jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 20, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas 'em dia' e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
anti-isonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Assim, não há que se falar em impossibilidade de recálculo do montante devido pelo
Contribuinte pelo regime de competência, de sorte que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional deve ser provido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário, não abordadas no
acórdão recorrido em virtude da desconstituição do lançamento.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002916/2003-84

Retornados os autos a esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção, prossegue-se com
o julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Conforme acima relatado, a CSRF deu provimento parcial ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional para firmar a adoção do regime de competência na tributação
pelo imposto de renda das verbas recebidas acumuladamente pelo recorrente. Desta forma, tem-
se, quanto a esse aspecto, o Recurso Voluntário por totalmente examinado e julgado.
Da análise do Recurso Voluntário interposto, fl. 464, verifica-se não conter o
mesmo qualquer outra questão remanescente a ser apreciada por esta Turma do CARF além da
matéria objeto do recurso especial já julgado na CSRF.
Assim sendo, mantenho o cálculo do imposto devido pelo regime de competência.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para reafirmar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 580
DF CARF MF
Original